Tribunal: STF
Processo: HC 240633
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de N. S. apontando como autoridade coatora a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do agravo regimental no RHC nº 189.920/RS, Relator Ministro Ribeiro Dantas.



    Colhe-se dos autos que a paciente foi denunciada ante a suposta prática do crime de extorsão.



    Os impetrantes sustentam, em síntese, a possibilidade de desclassificação do referido crime para o de estelionato, ante a ausência de prova de violência ou grave ameaça.



    Requerem, ao final,



    “a) sejam colhidas informações da autoridade coatora, no caso dos autos o MM. Juiz de Direito da Vara Judicial da Comarca de Feliz/RS; 



    b) a oitiva do Ministério Público; 



    c) a juntada dos documentos que embasam os argumentos antes expendidos; 



    d) a concessão da ordem de habeas corpus em sede liminar para a suspensão do andamento processual na origem, até julgamento do presente writ. 



    e) no mérito, a procedência da ação com a determinação de desclassificação antecipada do delito para estelionato simples.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto ora impugnado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. DESCLASSIFICAÇÃO DE EXTORSÃO PARA ESTELIONATO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 



    1. A ausência de exame da pretensão por parte do Tribunal de Justiça impede a análise inaugural da questão por esta Corte Superior, sobretudo quando a matéria exige revolvimento fático-probatório para acolhimento da tese de desclassificação. Precedentes.



     2. "Deixando a parte agravante de impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, é de se aplicar o enunciado 182 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que afirma ser "inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada". (AgRg na RvCr 5.110/DF, Rel. Ministro Jorge Mussi, Terceira Seção, julgado em 24/6/2020, DJe 4/8/2020) 



    3. Agravo regimental não conhecido.”



    Essa é a razão pela qual se insurgem os impetrantes neste writ.



    O julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Com efeito, o entendimento emanado daquela Corte de Justiça encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    Colho trecho do voto do Relator:



    “Conforme salientado na decisão monocrática agravada, a pretensão defensiva não foi examinada pela Corte de origem, o que obsta o exame da matéria diretamente por este Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância.



    Com efeito, no julgamento do Habeas Corpus n. 5309463-89.2023.8.21.7000, o Tribunal de Justiça destacou a impropriedade da via eleita para análise do pleito desclassificatório diante da necessidade de exame aprofundado do conteúdo probatório ainda não examinado na primeira instância.



    (...)



    Consoante destacado, a conclusão do acórdão recorrido não destoa do entendimento sedimentado no âmbito deste Superior Tribunal de Justiça:



    (...)



    Assim, diante da supressão, o recurso não foi conhecido, nos termos da pacífica jurisprudência desta Corte. Contudo, nas presentes razões, limitou-se a agravante a reiterar integralmente suas razões iniciais, deixando de impugnar, ainda que minimamente, os fundamentos da decisão agravada. 



    Nesse ínterim, é aplicável, na hipótese, o enunciado 182 da Súmula deste Superior Tribunal de Justiça.”



    Como visto, o STJ não conheceu da questão suscitada na insurgência, tanto em sede de decisão monocrática como colegiada, referindo a impossibilidade de desclassificação pretendida, por demandar reexame do acervo fático probatório.



    Logo, o entendimento externado não contraria a compreensão da Corte, pois, como se sabe, para se acolher a pretensão da defesa da paciente demandar-se-ia necessariamente o reexame de fatos e provas, incompatível com o habeas corpus.



    A esse respeito, anoto:



    “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. DESCLASSIFICAÇÃO. NULIDADE DA PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. 



1. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que “o pleito de desclassificação de crime não tem lugar na estreita via do habeas corpus por demandar aprofundado exame do conjunto fático-probatório da causa, e não mera revaloração” (RHC 120.417, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 



2. A orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a “decisão de pronúncia qualifica-se como ato jurisdicional que se limita a empreender mero juízo de admissibilidade da acusação. Não se verifica excesso de linguagem na sentença de pronúncia que se restringe a respaldar a decisão em indícios de autoria e elementos concretos de existência do crime” (HC 124.232, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin). 



3. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem. A prova da embriaguez pode ser feita por outros meios idôneos de prova (como o depoimento de testemunhas e laudos periciais). Hipótese em que as instâncias de origem, soberanas na análise da prova, consignaram que o paciente, após a ingestão de bebida alcoólica e na condução de veículo automotor, invadiu a faixa contrária da via pública e atingiu a vítima. 



4. Habeas corpus denegado.(HC 124687, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 29/05/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-127 DIVULG 26-06-2018 PUBLIC 27-06-2018)”



    “Agravo regimental em habeas corpus. Crime de homicídio doloso na direção de veículo automotor supostamente causado por embriaguez. Pretendida desclassificação para o delito culposo. Impossibilidade. Indispensável reexame de fatos e provas intimamente ligados ao mérito da ação penal, o qual o habeas corpus não comporta. Precedentes. Prisão preventiva. Necessidade de se resguardar a ordem pública em face do risco concreto de reiteração delitiva. Precedentes. Excesso de linguagem do acórdão confirmatório da pronúncia. Não caracterizado. Regimental não provido. 



1. Para se acolher a pretensa desclassificação das condutas imputadas ao paciente na pronúncia, indispensável seria o reexame de fatos e provas intimamente ligados ao mérito da ação penal, o qual o habeas corpus não comporta. 



2. Segundo o pacífico entendimento da Corte, “o pleito de desclassificação de crime não tem lugar na estreita via do habeas corpus por demandar aprofundado exame do conjunto fático-probatório da causa” (HC nº 115.352/DF, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 30/4/13). 



3. A custódia cautelar do agravante se justifica, entre outros aspectos, para a garantia da ordem pública, em razão do risco concreto de reiteração delitiva, já que é incontroversa a notícia constante dos autos de que ele responde a outros inquéritos pela prática do crime de embriaguez ao volante, registrando, inclusive, condenação nesse sentido. 



4. Não há que se falar em excesso de linguagem do acórdão confirmatório da pronúncia. Não obstante o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, ao considerar a folha de antecedentes do paciente (que indica existência de diversos inquéritos e uma condenação por crime de embriaguez ao volante), tenha afirmado não ser “desarrazoada a tese pela qual [o agravante] assumira o risco de produzir o evento, prevendo o resultado como possível, anuindo à sua superveniência de forma tácita (dolo eventual)”, o fez do ponto de vista eminentemente indiciário, respeitando os parâmetros legais para tanto. 



5. Ademais, para afastar o pleito de desclassificação da conduta dolosa para culposa, o Tribunal de Justiça local estava obrigado a externar as razões de seu convencimento, por força do dever constitucional de motivação (CF, art. 93, IX), não se vislumbrando, portanto, a existência de vício capaz de comprometer a imparcialidade do julgamento pelo Conselho de Sentença. 6. Agravo regimental ao qual se nega provimento.(HC 136935 AgR, Relator(a): Minha relatoria, Segunda Turma, julgado em 02/12/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-030 DIVULG 14-02-2017 PUBLIC 15-02-2017)”



    Por fim, a análise da pretendida desclassificação nesta oportunidade implicaria inadmissível dupla supressão de instância, o que contraria pacífica e reiterada jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de abril de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente